Tribunal: TJES
Processo: 5005756-82.2025.8.08.0048
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão julgador: LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2026-03-12

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5005756-82.2025.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: VOE TELECOMUNICACOES LTDA
RECORRIDO: PAULO SERGIO DE PAULA BERMUDES registrado(a) civilmente como PAULO SERGIO DE PAULA BERMUDES e outros
RELATOR(A):
LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº
5005756-82.2025.8.08.0048

RECORRENTE: VOE TELECOMUNICACOES LTDA
RECORRIDO: PAULO SERGIO DE PAULA BERMUDES e SERGIO PAULO LOUREIRO BERMUDES

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

SENTENÇA: Dr.: RONALDO DOMINGUES DE ALMEIDA

EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. TELECOMUNICAÇÕES. INTERRUPÇÃO DE INTERNET. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO DESPROVIDO.

CASO EM EXAME

Recurso inominado interposto por empresa de telecomunicações em face de sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, condenando-a ao pagamento de indenização por danos morais (R$ 4.000,00 e R$ 2.000,00) em razão de falhas reiteradas e interrupção prolongada no serviço de internet.

A recorrente sustenta a ausência de desídia, cumprimento de prazos regulatórios e inexistência de dano moral indenizável, pleiteando a reforma da sentença ou a redução do
quantum
.

QUESTÃO EM DISCUSSÃO

As questões em discussão consistem em:
(i)
verificar se a sucessão de interrupções no sinal de internet configura falha na prestação do serviço apta a gerar dano moral; e
(ii)
avaliar se o valor fixado a título de indenização observa os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

RAZÕES DE DECIDIR

A relação é regida pelo Código de Defesa do Consumidor, com responsabilidade objetiva da fornecedora (art. 14 do CDC) e inversão do ônus da prova.

Restou comprovada a falha na prestação do serviço por meio de registros de reclamações e interrupções sucessivas (dias 18/06, 24/06 e 03/07), fato corroborado pela própria recorrente ao conceder descontos proporcionais pela indisponibilidade.

A interrupção prolongada de serviço essencial (internet), utilizado para fins profissionais, acadêmicos e de lazer, aliada à ineficiência na resolução do problema e ao tempo despendido pelos consumidores, caracteriza dano moral pelo desvio produtivo e ofensa a direitos da personalidade.

O montante indenizatório deve ser mantido, pois não se mostra exorbitante nem irrisório, atendendo à finalidade pedagógico-punitiva e aos critérios de arbitramento do Juízo de origem (Enunciado 32 das Turmas Recursais/ES).

DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e desprovido.

Sentença mantida por seus próprios fundamentos (Art. 46 da Lei 9.099/95).

Tese de julgamento:
A interrupção reiterada e injustificada de serviço de internet configura falha na prestação do serviço e gera dano moral indenizável, sobretudo quando evidenciado o desvio produtivo do consumidor.

Dispositivos relevantes citados:

Lei 8.078/1990 (CDC), arts. 6º, VI e VIII, 14 e 22;

CPC, art. 373, I;

Lei 9.099/1995, art.

46.

Jurisprudência relevante citada:

Turmas Recursais do ES, Enunciados nº 11 e nº 32;

STJ, Súmula 362.

PROJETO DE DECISÃO (ART. 98 DA CF 1988)

RELATÓRIO

A requerida
VOE TELECOMUNICACOES LTDA
interpôs recurso inominado em face da sentença de primeiro grau nos autos AÇÃO ORDINÁRIA movida por
PAULO SERGIO DE PAULA BERMUDES e SERGIO PAULO LOUREIRO BERMUDES.

A Sentença de Primeiro Grau julgou parcialmente procedente os pedidos autorais (ID 16416837).

A parte requerida interpôs Embargos de Declaração. O Juízo Singular proferiu a decisão acostada no ID 16416840, por meio da qual acolheu os declaratórios para sanar omissão. Em consequência do acolhimento dos Embargos, decretou a nulidade da sentença e, por conseguinte julgou o feito, nos termos do art. 355, I, do Código de Processo Civil (CPC), com o seguinte dispositivo:
“
Ante o exposto, julga-se
PARCIALMENTE PROCEDENTE
pretensão deduzida na prefacial, resolvendo-se o processo com resolução do mérito, nos termos do artigo 487, I do CPC, para o fim de:
a)
CONDENAR
a demandada a pagar ao autor
Paulo Sérgio
a importância de
R$ 4.000,00 (quatro mil reais)
a título de indenização por danos morais, quantia acrescida de juros de mora a contar da citação (responsabilidade contratual – art. 405, CC/02) e correção monetária desde o arbitramento (súmula 362 do STJ);

b)
CONDENAR
a demandada a pagar ao autor
Sérgio Paulo
a importância de
R$ 2.000,00 (dois mil reais)
a título de indenização por danos morais, quantia acrescida de juros de mora a contar da citação (responsabilidade contratual – art. 405, CC/02) e correção monetária desde o arbitramento (súmula 362 do STJ);”.

Em sede recursal (ID 16416842), a parte recorrente arguiu ausência de desídia e de comprovação de dano indenizável. Por essa razão pretende a reforma da sentença com a improcedência dos pedidos autorais ou, alternativamente, a redução da indenização arbitrada a título de danos morais.

As partes autoras apresentaram contrarrazões (ID 16416847).

É a síntese do necessário.

VOTO

Conheço do recurso interposto, visto que preenche os seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo apenas em seu efeito devolutivo, ante a ausência de hipóteses para concessão de efeito suspensivo.

Após análise detida do caderno processual, entendo irretocável o comando sentencial.

O caso em questão caracteriza patente relação de consumo, o que atrai a incidência do Código de Defesa do Consumidor (CDC). Milita, por conseguinte, em favor das partes autoras o benefício da inversão do ônus da prova, na forma do art. 6º, inciso VIII, da Lei nº 8.078/90.

O sistema de responsabilidade civil adotado pelo CDC é o da responsabilidade objetiva, fundada na teoria do risco da atividade. Assim, a existência do dano e do nexo de causalidade entre o fato e o prejuízo impõem ao fornecedor o dever de indenizar (art. 6º, inciso VI e arts. 12 a 25 do CDC).

Com acerto decidiu o Juízo
a quo
ao analisar o quadro fático-probatório.

Extrai-se dos autos a existência de falha na prestação do serviço da recorrente. O acervo documental, em especial, os acostados nos IDs 16416791, 16416792 e 16416793 demonstram uma sucessão injustificada de interrupções na conexão de internet nos dias 18/06, 24/06 e 03/07 e registro de reclamações. Ficou evidenciado que, embora a recorrente tenha realizado intervenções pontuais, o serviço apresentou instabilidade crônica em curto espaço de tempo, demorando bem mais de 10 (dez) dias de instabilidade insolucionada e submetendo os consumidores a reiterados períodos de indisponibilidade.

Nesse contexto, registre-se, inclusive, que a própria recorrente reconheceu a falha ao conceder desconto proporcional referente a parte dos dias sem conexão, circunstância que reforça a verossimilhança das alegações autorais.

O conjunto probatório demonstrou a ocorrência do fato constitutivo do direito autoral, conforme exige o artigo 373, I, do CPC. Em contrapartida, diante da relação consumerista e da evidente hipossuficiência técnica dos recorridos, caberia à recorrente comprovar a efetiva e regular prestação do sinal, ônus do qual não se desincumbiu.

Ressalta-se, quanto à tese recursal, que não prospera a alegação de que o cumprimento dos prazos previstos na Resolução da ANATEL afastaria o dever de indenizar. É cediço que as normas regulamentares da agência estabelecem padrões mínimos de operação administrativa, mas não conferem à empresa um “salvo-conduto” para a reiteração de vícios.

Insta frisar que a recorrente, como prestadora de serviços, detém o dever instrumental de apresentar registros que comprovem a funcionalidade técnica ou tragam justificativa plausível para a instabilidade. Tais elementos, apesar de potencialmente disponíveis à ré, não foram acostados aos autos, devendo sua ausência ser presumida em desfavor da parte a quem cabia o ônus de sua produção.

A responsabilidade objetiva impõe o dever de fornecer um serviço contínuo e eficiente. A sucessão de quedas de sinal no mesmo mês rompe a legítima expectativa dos consumidores e configura defeito na prestação, independentemente do cumprimento formal de prazos regulatórios. Portanto, a conduta da ré configura ato ilícito, conforme previsto nos artigos 14 do CDC c/c 186 e 927 do Código Civil, ensejando o dever reparatório reconhecido na sentença.

Por via reflexa, é devida a indenização por dano moral, não devendo prosperar a tese defensiva de mero aborrecimento. A interrupção prolongada e reiterada de serviço essencial, aliada à ineficiência do atendimento prometido como “24 horas por dia, 7 dias por semana”, extrapola o dissabor cotidiano e atinge direitos da personalidade, sobretudo quando demonstrado que a internet era instrumento indispensável tanto para as atividades profissionais e acadêmicas de um dos autores quanto para o lazer e comunicação do outro, pessoa idosa.

A sucessão de falhas técnicas, a necessidade de múltiplas visitas sem solução definitiva e o tempo excessivo despendido pelos consumidores na tentativa de resolução do problema caracterizam, ainda, o desvio produtivo do consumidor.

Dessa forma, entendo razoável a manutenção do
quantum
fixado, conforme acertadamente determinado pelo Juízo de primeiro grau. O montante é proporcional ao fato, apresentando-se justo e suficiente, sem configurar enriquecimento indevido, além de atender ao caráter pedagógico, no sentido de induzir a requerida a adotar posturas mais diligentes.

Neste sentido, destaco o Enunciado 32 do Sistema dos Juizados Especiais do Estado do Espírito Santo, que dispõe: “
a revisão dos valores do dano moral em sede de recurso inominado estará autorizada quando constatado que o montante fixado em sentença é exorbitante ou irrisório
”. Assim, considerando que o valor indicado na origem não se mostra desproporcional, entendo por bem mantê-lo inalterado.

Diante dessas considerações, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “
A SENTENÇA PODERÁ SER MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, A TEOR DO QUE DISPÕE O ARTIGO 46 DA LEI 9099/95, SEM A NECESSIDADE DE NOVA FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA.”.

DISPOSITIVO

Por todo exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo intocado o comando sentencial. Condeno a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios que fixo em 20% sobre o valor da condenação.

É como voto.

Apresentado conforme artigo 13, § 5º da Resolução 028/2015 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto esta decisão ao Exmo. Sr. Juiz de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

É como voto.

Vitória, 04 de janeiro de 2026.

LUCYNARA VIANA FERANDES MASSARI

Juíza Leiga

DECISÃO

Homologo por decisão o projeto apresentado pela Sra. Juíza Leiga, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

P.R.I.

Após trânsito em julgado e feitas as anotações, devolvam-se os autos ao juízo de piso para regular processamento.

LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)